Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Gratuidade - Alteração da Situação Econômica – Comprovação. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, verifico que a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não efetuou o devido preparo. Compulsando os autos de referência, verifico que ao ID 215711062, na origem, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo recursal em relação à Apelação outrora interposta. À mingua de comprovação de alteração da situação econômica, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade da agravante) e; d) comprovação das despesas suportadas. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator